Tribunal: TJMT
Processo: 0000215-81.2016.8.11.0050
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000215-81.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GOTARDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.037.287/0001-97 (APELANTE), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE registrado(a) civilmente como ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.130.959/0001-68 (APELADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRECEDENTES DO STJ – NULIDADE DO JULGADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – REABERTURA DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

Ausente a dilação probatória quanto à matéria de fato, mostra-se prematuro o julgamento antecipado do feito, devendo ser acolhida a irresignação recursal de cerceamento de defesa para o fim de anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual, máxime quando o pedido é julgado improcedente por ausência de prova. Precedentes do STJ.

Na hipótese, a prova testemunhal requerida pela Recorrente destinava-se a demonstrar a propriedade da colheitadeira arrestada, de modo que a pretendida dilação probatória é útil e imprescindível para o deslinde da causa e justifica a nulidade do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000215-81.2016.8.11.0050

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa
Gotardo Máquinas Agrícolas Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em face de
Parecis Máquinas Agrícolas Ltda.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, a Apelante alega,
em preliminar, cerceamento ao seu direito de defesa, sob a tese de que a demanda foi julgada improcedente sem que fosse realizada a instrução processual e oportunizada à Apelante a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal do seu representante legal e oitiva de testemunhas, diligências que foram requeridas logo na peça inaugural e que seriam imprescindíveis para corroborar o direito alegado.

Ressalta que a questão merece melhores esclarecimentos, de modo que não há falar em julgamento antecipado da lide, e que a causa não estava madura para a solução do conflito.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento da preliminar suscitada, a fim de que seja cassada a sentença.

No mérito, alega que os documentos juntados aos autos (Contrato de Compra e Venda e Outras Avenças e o Termo de Distrato, Devolução e Outras Avenças) são provas incontroversas de que a colheitadeira agrícola objeto do arresto, embora estivesse em posse de terceiro, pertencente à Apelante.

Sustenta que o fato de os instrumentos em questão não terem firmas reconhecidas ou mesmo registro em cartório, não lhes retira a validade e eficácia, assim como não possibilita negar vigência ao negócio jurídico em questão que representou autêntica manifestação volitiva das partes, de modo que não se pode, com base nessa ausência de registro, simples e puramente sobrepor o direito de crédito da Apelada ao direito de propriedade da Apelante, concernente ao bem objeto do arresto.

Ressalta que, no contrato de compra e venda com reserva de domínio, não se transfere a plena propriedade do bem ao comprador, pois ao vendedor fica reservado o direito ao domínio sobre o bem em função da cláusula
pactum reservati dominii
.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento da preliminar suscitada, a fim de que seja cassada a sentença. Não sendo acolhida a prejudicial de mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a propriedade do bem da Apelante e determinado, consequentemente, a desconstituição do arresto e reintegração da posse do bem, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID. 112867985.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Apelante
Gotardo Máquinas Agrícolas Ltda
. opôs
Embargos de Terceiro
em face de
Parecis Máquinas Agrícolas Ltda
.,

A Recorrente narrou ter celebrado Contrato de Compra e Venda com o Sr. Antônio Carlos da Rocha, por meio do qual este se comprometeu adquirir duas máquinas agrícolas, sendo: (a) uma
colheitadeira da marca New Holland, modelo CS660, ano de fabricação 2005, série 66GHFS00174, chassi Y4C100047, equipada com plataforma de corte de 30 pés, série DFLAR000224, chassi Y4C200125 e (b) uma colheitadeira da marca New Holland, modelo TC 59, ano de fabricação 2001, série 2F1865, chassi 12407, equipada com plataforma de corte de 23 pés, ano de fabricação 2001, série Z51837, chassi 12527.

Relatou que o referido contrato prevê, na cláusula IV – Condições, item 3, a reserva de domínio dos bens objetos do contrato, de modo que ficou pactuada e reservada à Vendedora/Apelante a propriedade destes, apenas como garantia do negócio.

Aduziu que o promitente adquirente (Antônio Carlos da Rocha) não conseguiu adimplir o preço no tempo e modos pactuados, incorrendo em mora contratual, razão pela qual pactuaram a devolução dos bens objeto do contrato e rescindiram o negócio jurídico, conforme Termo de Distrato, Devolução e Outras Avenças em anexo.

Sustentou que a colheitadeira agrícola da marca New Holland, modelo CS660, foi devolvida pelo promitente comprador. Todavia, ao buscar a outra colheitadeira, lhe foi comunicado que havia sido retirada da fazenda do comprador por prepostos da Embargada/Apelada, ocasião em que notificou, extrajudicialmente, a Apelada para restituir a máquina agrícola, já que o bem lhe pertence, ou seja, não é de propriedade do Sr. Antônio.

Por sua vez, a Apelada contranotificou a Apelante informando que a colheitadeira fora arrestada em garantia da dívida contraída por Antônio Carlos da Rocha, réu na Ação Cautelar de Arresto n.º 0002260-92.2015.8.11.0050.

Diante desse contexto, a Apelante não encontrou alternativas senão opor estes Embargos de Terceiro, que tem como objetivo nodal liberar o bem arrestado na referida Cautelar. Na peça introdutória, pleiteou pela produção de prova testemunhal, a fim de que demonstrar a propriedade da colheitadeira arrestada.

Apresentação a contestação e a impugnação, o Juiz singular encerrou a fase instrutória e julgou antecipadamente a lide por entender que as provas constantes nos autos eram suficientes para o deslinde da causa. Os pedidos foram julgados improcedentes, o que deu azo ao vertente Apelo.

- Preliminar de Nulidade da Sentença - Cerceamento de Defesa:

De acordo com o artigo 355, inciso I, do CPC, o julgamento antecipado da lide é possível sempre que não houver necessidade de produção de outras provas.

Contudo, caso o julgamento antecipado da lide traga concreto prejuízo à parte interessada, caracteriza-se o cerceamento de defesa que justifica a nulidade do julgado.

Na hipótese, a Apelante requereu a produção da prova testemunhal, o que foi tolhido pelo Julgador monocrático, por entender que a prova oral não iria acrescentar fato novo para o deslinde da causa. Entretanto, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que a Recorrente não produziu prova das suas alegações.

No meu modo de ver, está evidente o cerceamento de defesa, eis que, além de a Apelante ter formulado pedido expresso e tempestivo de produção de prova oral para demonstrar suas alegações, o Juiz
a quo
encerrou a fase da instrução e prolatou sentença de modo açodado, o que evidencia ofensa ao direito de defesa e justifica a anulação da sentença.

A jurisprudência do STJ é uníssona quanto à matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura o cerceamento de defesa a decisão que conclui pela improcedência do pedido por falta de prova e julga antecipadamente a lide. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 913.165/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016).

Os demais tribunais estaduais seguem a mesma linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INFLUENCIAR NO MÉRITO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1. A parte interessada tem o direito de produzir as provas de suas alegações ante as prerrogativas constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 2. O julgamento antecipado da lide, quando há provas necessárias ao deslinde da causa, cerceia o direito de defesa da parte, configurando nulidade insanável, o que impõe a cassação da sentença, oportunizando-se àquela a produção de provas que possam contribuir com o esclarecimento das suas alegações. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (TJGO. Apelação Cível 03714296120168090132 POSSE, Relator: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 29/03/2021, 6.ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/03/2021).

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. Caso em que, em face da peculiaridade do caso, é de rigor que se proceda a oitiva das partes e das testemunhas para que se esclareça, na medida do possível, quem construiu o imóvel (um anexo) buscado em liquidação de partilha. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM MONOCRÁTICA. (TJRS. AC: 70082899493 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 15/06/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - NECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE DA SENTENÇA. - Havendo requerimento de produção de prova testemunhal pertinente para o deslinde da causa, cerceia o direito da parte o julgamento antecipado da lide, o que leva à nulidade da sentença proferida. (TJMG - AC: 10693160109551001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data de Publicação: 01/02/2019).

Tendo em vista que, no caso dos autos, o fundamento da sentença foi a falta de prova, e que a Apelante requereu a oitiva de testemunhas, dúvidas não há de que foi prematuro o julgamento antecipado da lide.

Não fosse isso o bastante, se a prova testemunhal requerida pela Recorrente se
destinava a demonstrar a propriedade do bem arrestado, há de se concluir que a dilação é útil e imprescindível
.

Em outras palavras, nota-se que a dilação probatória é relevante para esclarecer os pontos controvertidos da ação, bem como auxiliar no deslinde da celeuma, principalmente quando há indícios evidentes de que a Apelante é a proprietária de fato da colheitadeira arrestada, conforme exsurge do Contrato de Compra e Venda e do Distrato, ambos celebrados com o devedor Antônio Carlos da Rocha. Desse modo, o Juiz singular não agiu com o costumeiro acerto ao obstar o direito probatório vincado pela Apelante.

Com essas considerações,
acolho
a prefacial de cerceamento de defesa suscitada pelo Recorrente,
dou provimento
ao Recurso de Apelação,
anulo a sentença e determino o retorno do feito ao Juízo de primeiro grau, a fim de que seja devidamente instruído.

Deixo de fixar honorários advocatícios dada a reabertura da instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022